Tribunal: STM
Processo: 7000061-06.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PARCIALIDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ART. 396 E 396-A DO CPP. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS. ATESTADO MÉDICO CIVIL NÃO HOMOLOGADO. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra Sentença que condenou o Réu à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM. O Apelante é Oficial Técnico Temporário, reintegrado às fileiras do Exército em sede de tutela de urgência, para fins de tratamento de saúde e demais vantagens remuneratórias, sem prejuízo do cumprimento do expediente. Apresentou-se pronto para o serviço em 3/8/2022 e faltou injustificadamente ao expediente, a contar de 15/8/2022, consumando a deserção em 24/8/2022, ao não se apresentar em sua Unidade Militar, após findo o período de graça, no dia 23/8/2022. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em sede de preliminar, 2 (duas) questões em discussão: (i) a existência de nulidade processual em razão da violação ao princípio do juiz natural, da parcialidade do julgador e da ausência de fundamentação da Sentença; e, (ii) a suposta nulidade processual, ante a não observância do rito previsto nos art. 396 e 396-A do CPP comum. 3. No mérito, 2 (duas) questões em debate: (i) verificar se a conduta do Oficial foi atípica, por ausência de dolo; e, (ii) analisar se a hipótese permite a incidência da causa exculpante do estado de necessidade. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade no feito de origem, decorrente de violação ao princípio do juiz natural, alegando a quebra da imparcialidade do Juiz togado, tanto na condução do processo, quanto na prolação da Sentença. O Apelado foi julgado por Órgão competente e nem a instrução processual, tampouco a Sentença, apresentam qualquer vício ou irregularidade. A decisão judicial indica os fundamentos de fato e de direito que a motivam, atendendendo à exigência do art. 93, IX, da Constituição, não sendo obrigatória a refutação pormenorizada de cada argumento defensivo. Primeira preliminar rejeitada. 5. A Defesa sustenta, ainda em sede preliminar, a existência de nulidade absoluta, por infração ao devido processo legal, em virtude da inobservância dos art. 396 e 396-A do CPP comum. In casu, o exercício da citada faculdade processual não foi requerido no momento oportuno, em termos expressos, de modo que a instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição encontra-se hígida, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Segunda preliminar rejeitada. 6. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência injustificada do militar por mais de oito dias, sendo o dolo (vontade livre e consciente de se ausentar) inferido do próprio proceder objetivo do Acusado. Inexiste nos autos suporte fático capaz de amparar a tese defensiva de ausência de dolo. 7. Atestados médicos de origem civil, hábeis a justificar a ausência ao serviço, demandam homologação por autoridade médica da Organização Militar, conforme previsão regulamentar. A mera apresentação de documentos não homologados não é bastante para impedir a consumação da deserção. 8. A condição de Oficial, com período expressivo de serviço, pressupõe o conhecimento das normas administrativas, abrangendo o procedimento para validação de dispensas médicas, o que afasta a alegação de erro ou desconhecimento sobre a ilicitude do fato. 9. A tese de inexigibilidade de conduta diversa exige prova robusta, a cargo da Defesa, da absoluta impossibilidade de o militar se apresentar ou, ao menos, comunicar sua chefia. Há evidências de que o Trânsfuga pôde se locomover para outros fins, durante o período de ausência. Cabe à Defesa a comprovação inequívoca da causa excludente de culpabilidade, de sorte que o cenário delineado nos autos se amolda ao Enunciado de Súmula nº 3 da jurisprudência deste Tribunal. 10. A decisão judicial que reintegra o militar por questões de saúde não lhe confere um salvo-conduto para o descumprimento dos deveres e regulamentos militares. As nuances do comportamento do Apelante atingem frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como os valores morais e éticos cultuados na caserna. IV - DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação julgada improcedente, para manter inalterada a Sentença condenatória. Decisão por unanimidade. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV, 93, IX, 142 e 143; CPM, art. 39 e 187; CPPM, art. 438, caput e § 2º, e 440; CPP, art. 396 e 396-A; Portaria nº 816-Cmt Ex/2003 (RISG), art. 269, § 1º, e 418. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral; STM, Súmula nº 3; STM, Agravo Interno nº 7000116-54.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM, Apelação nº 7000693-66.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 9/5/2024; STM, Apelação nº 7000912-79.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 25/4/2024; STM, Apelação nº 7000901-84.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 22/10/2023; STM. Habeas Corpus nº 0000095-52.2014.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 30/9/2014)

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000061-06.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: IURY LOBO DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DA ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, SOB A ÓTICA DA FALTA DE
"IMPARCIALIDADE DO JULGADOR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL DA DECISÃO, INTERESSE DO MAGISTRADO NA CAUSA, DESPREZO
ÀS TESES DEFENSIVAS, COM FULCRO NO INCISO LIV, DO ART. 5º, DA CF/88
C/C ART. 500, INCISO I, DO CPPM", COMO AFIRMA A DEFESA,
CONSIDERANDO HÍGIDA TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E TAMBÉM A
SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO "A QUO"; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
PROCESSUAL EM FACE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS
ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM,
CONSIDERANDO REGULAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONDUZIDA EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, PORQUANTO INTEGRALMENTE
RESPEITADOS, À ÉPOCA, OS POSTULADOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
BEM COMO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, SEGUNDO A LEI
ADJETIVA CASTRENSE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO "IN TOTUM" À
INSURGÊNCIA, MANTENDO INALTERADA, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS
E LEGAIS EFEITOS, A SENTENÇA QUE CONDENOU O TEN IURY LOBO DA
SILVA MIRANDA À PENA DE 9 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO, COMO
INCURSO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 187, "CAPUT", DO CPM, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS". PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000061-06.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: IURY LOBO DA SILVA MIRANDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO (ART.
187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PARCIALIDADE DO
JULGADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ART. 396 E 396-A
DO
CPP.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS. ATESTADO MÉDICO
CIVIL NÃO HOMOLOGADO. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO
DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra Sentença que
condenou o Réu à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art.
187 do CPM. O Apelante é Oficial Técnico Temporário, reintegrado às fileiras
do Exército em sede de tutela de urgência, para fins de tratamento de saúde e
demais vantagens remuneratórias, sem prejuízo do cumprimento do
expediente. Apresentou-se pronto para o serviço em 3/8/2022 e faltou
injustificadamente ao expediente, a contar de 15/8/2022, consumando a
deserção em 24/8/2022, ao não se apresentar em sua Unidade Militar, após
findo o período de graça, no dia 23/8/2022.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em sede de preliminar, 2 (duas) questões em discussão: (i) a existência de
nulidade processual em razão da violação ao princípio do juiz natural, da
parcialidade do julgador e da ausência de fundamentação da Sentença; e, (ii) a
suposta nulidade processual, ante a não observância do rito previsto nos art. 396
e 396-A do CPP comum.
3. No mérito, 2 (duas) questões em debate: (i) verificar se a conduta do Oficial
foi atípica, por ausência de dolo; e, (ii) analisar se a hipótese permite a
incidência da causa exculpante do estado de necessidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade no feito de origem, decorrente de
violação ao princípio do juiz natural, alegando a quebra da imparcialidade do
Juiz togado, tanto na condução do processo, quanto na prolação da Sentença. O
Apelado foi julgado por Órgão competente e nem a instrução processual,
tampouco a Sentença, apresentam qualquer vício ou irregularidade. A decisão
judicial indica os fundamentos de fato e de direito que a motivam,
atendendendo à exigência do art. 93, IX, da Constituição, não sendo obrigatória
a refutação pormenorizada de cada argumento defensivo. Primeira preliminar
rejeitada.
5. A Defesa sustenta, ainda em sede preliminar, a existência de nulidade
absoluta, por infração ao devido processo legal, em virtude da inobservância
dos art. 396 e 396-A do CPP comum. In casu, o exercício da citada faculdade
processual não foi requerido no momento oportuno, em termos expressos, de
modo que a instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição
encontra-se hígida, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa aos
postulados do contraditório e da ampla defesa. Segunda preliminar rejeitada.
6. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência
injustificada do militar por mais de oito dias, sendo o dolo (vontade livre e
consciente de se ausentar) inferido do próprio proceder objetivo do Acusado.
Inexiste nos autos suporte fático capaz de amparar a tese defensiva de ausência
de dolo.
7. Atestados médicos de origem civil, hábeis a justificar a ausência ao serviço,
demandam homologação por autoridade médica da Organização Militar,
conforme previsão regulamentar. A mera apresentação de documentos não
homologados não é bastante para impedir a consumação da deserção.
8. A condição de Oficial, com período expressivo de serviço, pressupõe o
conhecimento das normas administrativas, abrangendo o procedimento para
validação de dispensas médicas, o que afasta a alegação de erro ou
desconhecimento sobre a ilicitude do fato.
9. A tese de inexigibilidade de conduta diversa exige prova robusta, a cargo da
Defesa, da absoluta impossibilidade de o militar se apresentar ou, ao menos,
comunicar sua chefia. Há evidências de que o Trânsfuga pôde se locomover
para outros fins, durante o período de ausência. Cabe à Defesa a comprovação
inequívoca da causa excludente de culpabilidade, de sorte que o cenário
delineado nos autos se amolda ao Enunciado de Súmula nº 3 da jurisprudência
deste Tribunal.
10. A decisão judicial que reintegra o militar por questões de saúde não lhe
confere um salvo-conduto para o descumprimento dos deveres e regulamentos
militares. As nuances do comportamento do Apelante atingem frontalmente os
princípios da hierarquia e da disciplina, bem como os valores morais e éticos
cultuados na caserna.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Apelação julgada improcedente, para manter inalterada a Sentença
condenatória. Decisão por unanimidade.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV, 93, IX, 142 e 143; CPM, art. 39
e 187; CPPM, art. 438, caput e § 2º, e 440; CPP, art. 396 e 396-A; Portaria nº
816-Cmt Ex/2003 (RISG), art. 269, § 1º, e 418.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral; STM,
Súmula nº 3; STM, Agravo Interno nº 7000116-54.2024.7.00.0000, Rel. Min.
Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024; STM, Apelação nº 7000693-
66.2023.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 9/5/2024; STM, Apelação
nº 7000912-79.2023.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j.
25/4/2024; STM, Apelação nº 7000901-84.2022.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 22/10/2023; STM. Habeas Corpus nº 0000095-52.2014.7.00.0000,
Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 30/9/2014)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo, rejeitar as preliminares
arguidas, e, no mérito, negar provimento à insurgência, mantendo inalterada, em todos os
seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que condenou o Ten IURY LOBO DA SILVA
MIRANDA à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no crime tipificado no art.
187, caput, do CPM, sem o benefício do sursis.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) para o Exército
da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou, por unanimidade,
IURY LOBO DA SILVA MIRANDA, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 9 (nove) meses de detenção, sem o benefício do sursis, em decorrência da
vedação contida no art. 88, II, “a”, do CPM, devendo a reprimenda ser cumprida em
estabelecimento militar, nos termos do art. 59, I, do CPM, em regime prisional inicialmente
aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal comum, e o direito de apelar em
liberdade.
Narrou a Denúncia (evento 1 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012):
Segundo restou apurado na inclusa Instrução Provisória de Deserção, o denunciado, na
qualidade de Oficial do Exército Brasileiro, vinculado ao Comando da 12ª Região Militar,
organização militar sediada em Manaus, deixou de se apresentar na Organização Militar em
que serve em 15 de agosto de 2022 (Evento 1, IPD2, Página 2).
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a constatação e a continuidade da ausência, reportadas em documentos próprios (Evento
1, IPD2, páginas 10/14, Evento 1, INIC1, página 11 e Evento 42, ANEXO2), o denunciado
consumou o delito de deserção em 24 de agosto de 2022, tendo sido lavrado e publicado o
respectivo Termo de Deserção (Evento 1, IPD2, Página 7 e Evento 42, ANEXO7). Em seguida,
o desertor foi agregado na mesma data (Evento 1, INIC1, página 15 e Evento 42, ANEXO4).
Conforme demonstram os elementos de informação constantes nos autos, o denunciado
compareceu, no dia 23 de agosto de 2022, na Seção de Saúde da Companhia de Comando da
12ª Região Militar. No entanto, verificou-se que o propósito do militar era tão somente
apresentar os seus atestados médicos para fins de homologação do médico militar. Como se
depreende do DlEx Nº 296-AjG/Cmdo e do DIEx nº 90-Asse Gest/Cmdo – CIRCULAR (Evento
1, INIC1, fl. 11 e Evento 1, IPD2, fl. 8), o denunciado não foi à unidade com a intenção de se
colocar à disposição do serviço e do respectivo Comandante.
Assim agindo, o denunciado, livre e conscientemente, se ausentou, sem licença, da unidade
militar em que serve, por mais de oito dias. Ante o exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo
o 1° Ten IURY LOBO DA SILVA MIRANDA, como incurso nas sanções do art. 187, do Código
Penal Militar.
Dessarte, o Ministério Público Militar requer a instauração da competente ação penal militar
e – tendo em vista que o desertor já foi capturado (Evento 4) –, o sorteio e convocação do
Conselho Especial de Justiça para o Exército (art. 455, CPPM), citando-se o denunciado, sob
pena de revelia, para ser interrogado e processado perante essa Justiça Especializada, até
final condenação, [...]
A Ação de Deserção nº 7000225-67.2022.7.12.0012/AM e a Instrução
Provisória de Deserção (IPD) nº 7000214-38.2022.7.12.0012/AM constam como processos
relacionados, em cujo bojo estão incluídos os seguintes documentos (evento 1 da IPD):
a) Ofício nº 288 - AAAJur/Cmdo, de 23/8/2022, que informa o cumprimento da
ordem judicial de reintegração do Réu, proferida nos autos da Ação Cível nº 1013731-
15.2022.4.01.3200, destacando a necessidade de cumprimento do expediente, salvo as escalas
referentes ao serviço de Guarda ao Quartel, Treinamento Físico Militar, Teste de Aptidão de
Tiro e outras atividades incompatíveis com sua condição clínica (INIC1, fl. 9 da IPD nº
7000214-38.2022.7.12.0012);
b) DIEx nº 90 - Asse-Gest/Cmdo - CIRCULAR, de 24/8/2022, que informa o
não comparecimento do Réu ao expediente do dia 23/8/2022 (INIC1, fl. 11, da IPD nº
7000214-38.2022.7.12.0012);
c) Cópia do Boletim de Acesso Restrito nº 29, de 22/7/2022, no qual consta a
publicação do Parecer de Força Executória correspondente à tutela de urgência concedida no
bojo da Ação Cível acima referida (INIC1, fl. 12, da IPD nº 7000214-38.2022.7.12.0012); e
d) Ofício nº 291 - AAAJur/Cmdo, de 24/8/2022, encaminhando ao Juízo da 12ª
CJM o Termo de Deserção, acompanhado da documentação pertinente (INCI1, fl. 16 e IPD2,
da da IPD nº 7000214-38.2022.7.12.0012).
A Exordial acusatória foi recebida em 12/9/2022 (evento 1, RECDEN2, da
APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em 12/9/2022, o Magistrado determinou a citação do Acusado,
designando o dia 21/9/2022 para a inquirição da testemunha indicada pelo Ministério Público
Militar (MPM), Coronel ADLER RAMOS DOS SANTOS. Também manifestou-se a respeito
do pleito da Defesa, suscitado no âmbito da IPD, em 2/9/2022, referente à prisão do Réu,
requerendo que este fosse colocado em alojamento ou outro local compatível com sua
condição de oficial (evento 47/56 da IPD nº 7000214-38.2022.7.12.0012 / evento 1, PET3, da
APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Apreciando a postulação defensiva, o Juiz Singular indeferiu-a, consignando no
Decisum que a prisão especial não significa isolamento absoluto do encarcerado, mas apenas
seu recolhimento a local separado "dos demais detentos que não se amoldam àquelas
condições individuais eleitas como relevantes pelo legislador", entendendo, assim, que a
situação prisional não violou qualquer regra da execução penal (evento 9 da APM nº
7000225-67.2022.7.12.0012).
O Réu foi citado em 13/9/2022 (evento 10 da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012).
Em 20/9/2022, a Defesa peticionou nos autos, acostando diversos documentos e
pleiteando ao Juízo o início do tratamento médico do Acusado, com o seu pronto
encaminhamento a exames médicos e consultas pertinentes ao seu quadro clínico, incluídos
psicólogo e psiquiatra (evento 30 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Por meio de Despacho proferido na mesma data, o Magistrado requisitou ao
Comando da 12ª Região Militar (Cmdo 12ª RM) e ao 7º Batalhão de Polícia do Exército (7º
BPE), que informassem a situação do Réu, em até 24 horas (evento 32 da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012).
Em imediata resposta, o Cmdo 12ª RM e o 7º BPE prestaram as informações
solicitadas, por intermédio dos Ofícios nº 315-AAAJurd/CMA e 238–NuJurd/CMT/7ªBPE,
respectivamente (eventos 42 e 44, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em 21/9/2022, foi inquirida a testemunha de Acusação, Coronel ADLER
RAMOS DOS SANTOS. Na mesma audiência, o Colegiado a quo ratificou, por
unanimidade, a Decisão monocrática suso mencionada, atinente às condições de cárcere do
Réu, determinando, também, o seguinte (eventos 49/59/60, Decisão/Vídeos/Ata, da APM nº
7000225-67.2022.7.12.0012):
Desse preceito, e ainda alinhado às regras constitucionais e infraconstitucionais que regulam
a matéria, afigura-se como adequada e necessária a determinação de expedição de ofício ao
HMAN, a fim de:
a) Requisitar a inserção em agenda de consulta médica com especialista em Ortopedia, até a
data de 23 de setembro (sexta-feira);
b) Requisitar a priorização de exames decorrentes dessa consulta, para o efetivo cumprimento
de decisão judicial.
c) Determinar ao Comando do 7º BPE a fiel observância do art. 73 do CPPM, cujo preceito se
adequa às normas de hierarquia e disciplina, bem como à índole do processo penal militar.
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, sejam adotadas as providências pela Secretaria para assegurar o sigilo da
documentação contida nos Eventos 43 e 44.
Em 10/10/2022, a Defesa arrolou como testemunhas dois civis, JEISSY
KEVELY PINHEIRO LOBO e RASAK LIMA GUEDES. Na oportunidade, requereu cópia
do prontuário médico atualizado do Acusado, bem como “o resultado da homologação dos
documentos médicos encaminhados pela patrona do assistido ao seu Comando e até agora
sem manifestação” (evento 74 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em Despacho, o Magistrado designou o dia 3/11/2022 para a realização da
audiência de inquirição das testemunhas indicadas pela Defesa, interrogatório do Réu e
possível julgamento. Na ocasião, dentre outras questões, determinou-se ao Cmdo 12ª RM e
ao 7º BPE a remessa de cópia atualizada do prontuário médico, além de outros
esclarecimentos afetos à quaestio (evento 76 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em 14/10/2022, a Defesa Pública acostou aos autos petição, requerendo o
recolhimento do Acusado a prisão domiciliar, enquanto em tratamento de saúde, sob a
alegação de que o ambiente carcerário agravou seu quadro clínico, e pugnando pela
realização de exame de corpo de delito, “segundo os padrões estabelecidos pelo CNJ para
tais situações, e longe de qualquer estabelecimento militar, no Instituto Médico Legal de
Manaus” (evento 88 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em complemento, a DPU anexou ao feito áudios encaminhados pela advogada
do Réu na esfera cível, Dra. JEISSY KEVELY PINHEIRO LOBO, arrolada como testemunha
defensiva, relatando questões atinentes ao seu estado de saúde e às condições do cárcere
(evento 88, PET11 e áudios, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em Despacho proferido em 15/10/2022, o Magistrado requereu esclarecimentos
ao 7º BPE e abriu vistas à Acusação (evento 94 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
O 7º BPE, por meio do Ofício nº 255-NuJurd/CMT/7º BPE, de 17/10/2022,
acostou aos autos as informações requisitadas, além de diversos documentos (evento 102 da
APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em 18/10/2022, a DPU arrolou uma nova testemunha, o Soldado PEDRO
EDUARDO OLIVEIRA CONDE (evento 111 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
O MPM, intimado das informações já mencionadas, manifestou-se
favoravelmente ao exame de corpo de delito do Acusado. Na oportunidade, requereu a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares constantes do art. 319, IV e V, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 112 da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012).
Em 19/10/2022, o Hospital Militar de Área de Manaus, por meio do Ofício nº
111-AAAJurd/DIREÇÃO/Gab Dir, carreou aos autos as informações relacionadas aos
prontuários médicos do Réu (evento 115 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em Despacho, o Juiz primevo ratificou a data da audiência de instrução e
possível julgamento (3/11/2022), deferiu a intimação da testemunha de Defesa requerida e
abriu vistas à DPU, para que esta se manifestasse sobre o requerimento Ministerial acostado
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao evento 112 da APM e, também, listasse todos os seus pleitos, em ordem cronológica
(evento 119 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Na mesma data, a Defesa elencou seus pedidos, pugnando ser “liminar e
alternativamente deferido: ou a prisão domiciliar requerida pela defesa ou a aplicação de
cautelares diversas da prisão, conforme requerido pelo MPM” (evento 128 da APM nº
7000225-67.2022.7.12.0012).
Em novo Despacho, o Juízo, após a adoção de outras medidas processuais,
designou a realização de audiência de instrução para o dia 28/10/2022, tão somente para
deliberação, pelo Conselho Especial de Justiça, acerca das questões apontadas pela Defesa
como pendentes (evento 134 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em manifestação acostada ao evento 148 da Ação Penal, o Parquet Castrense
informou a autuação da Notícia de Fato nº 221.2022.000065, instaurada para apurar os fatos
relatados pela Defesa (evento 128 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012), referentes a
suposto cerceamento de defesa provocado pelo 7º BPE, em detrimento da Dra. Jeissy Kevely
Pinheiro Lobo, causídica do Réu na demanda em curso na esfera cível.
A Defesa Pública, uma vez mais, apresentou petição, onde demonstra seu
inconformismo, reitera aspectos pontuados anteriormente e realça que “hoje se completam 60
dias da prisão e, com o devido respeito, nos termos do art. 453 do CPPM, já deveria estar
nos autos decisão determinando sua soltura, com alvará de soltura já expedido para
cumprimento hoje”. No mesmo documento, coloca (evento 156 da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012):
[...] pela juntada de novos documentos, inclusive o resultado da homologação dos documentos
médicos encaminhados pela patrona do assistido ao seu Comando e até agora sem
manifestação, e novos documentos médicos, acaso superados os obstáculos para o tratamento
médico já deferido, conforme ressaltado.
Em 28/10/2022, em audiência, foram prestados esclarecimentos pelo Major
FLÁVIO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, por requisição judicial. Após, o Conselho
Especial de Justiça decidiu, por unanimidade, pela concessão de liberdade provisória ao Réu
e remarcou a audiência de oitiva, inquirição e julgamento, para o dia 17/11/2022 (eventos
159/160/161, Alvará de Soltura/Decisão/Ata, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em 17/11/2022, realizou-se audiência de oitiva de duas testemunhas indicadas
pela Defesa, JEISSY KEVELY PINHEIRO LOBO e Soldado PEDRO OLIVEIRA CONDE,
tendo sido dispensada a terceira, RASAK LIMA GUEDES. Ato contínuo, por determinação
judicial, também foram ouvidos, como testemunhas, os Ten FELIPE ADENAUER DA
CUNHA LOCH e LUCAS NILSON LIMA DOS SANTOS, requisitados pelo Juízo. Ao final,
restou designada audiência para interrogatório e julgamento do Acusado em 8/3/2023,
consoante Despacho (evento 200/204/206, Ata/Vídeos/Despacho, da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012).
Em audiência de 8/3/2023, o Réu foi interrogado (eventos 271 e 272, Vídeos e
Ata, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012). Ato contínuo, passando-se para a fase do art.
427 do CPPM, as Partes nada requereram, acordando em apresentar as Alegações Escritas por
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio de memoriais, tendo em vista a larga dilação probatória e a complexidade do caso
(evento 271, Vídeo9, 5’25”, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Na sequência, o Órgão Ministerial e a Defesa apresentaram suas Alegações
Escritas (eventos 275 e 285, respectivamente, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Em Despacho, os autos foram saneados, tendo sido designado o dia 10/10/2023
para o julgamento do feito (evento 287 da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
Na data fixada, o Conselho Especial de Justiça para o Exército, de forma
unânime, julgou procedente a Denúncia, condenando o Réu como incurso no art. 187, caput,
do CPM, à pena de 9 (nove) meses de detenção, sem o benefício do sursis, nos termos da
vedação contida no art. 88, II, “a”, do CPM, devendo a reprimenda ser cumprida em
estabelecimento militar, em obediência ao art. 59, I, do CPM, em regime prisional
inicialmente aberto, conforme o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal comum, e o direito de
apelar em liberdade (eventos 303/304/305, Vídeos/Ata, da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012).
A Sentença foi publicada em 30/10/2023 (evento 308 da APM nº 7000225-
67.2022.7.12.0012).
Inconformada, a Defesa interpôs a presente Apelação (evento 314 da APM nº
7000225-67.2022.7.12.0012).
Em suas razões recursais, a Defesa Pública argui, preliminarmente, a nulidade
do feito, alegando violação aos princípios do juiz natural, da fundamentação das decisões e
da imparcialidade, sob o argumento de que o Magistrado foi parcial, proferindo Decisum sem
a fundamentação adequada, nos moldes do inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, c/c
o art. 500, I, do CPPM.
No mérito, sustenta a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, ressaltando
supostas incoerências havidas na contagem do período de graça. Afirma que os atestados
médicos do Acusado foram levados à Administração Militar "dentro de prazo razoável, o que
deveria interromper o período de graça e não decretar a consumação do delito. A suposta
ausência estava justificada pelo quadro de saúde do assistido".
Invoca, também, a tese de inexigibilidade de conduta diversa, em face de estado
de necessidade exculpante, com os seguintes argumentos:
Não houve ausência injustificada pelo apelante, ainda, este não estava em condições físicas
para se deslocar e cumprir o serviço militar, sendo inexigível conduta diversa do apelante.
Por esses termos, não incorreu na prática dolosa de abandonar seu posto, assim requer sua
absolvição com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM.
Ressalte-se que o recorrente é oficial militar reintegrado ao Exército Brasileiro, este obteve
liminar em ação cível que movimentou em desfavor da União por ilegalidade no licenciamento
de militar incapaz (Evento 30 - OUT10) pelo qual concedeu seu retorno imediato às fileiras da
força terrestre, assim, apresentou-se ao Comando da 12ª RM no dia 3 de agosto de 2022 e
passou a cumprir expediente administrativo. Dessa forma, retornou a rotina de desgaste
ortopédico.
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a DPU pleiteia (evento 322 da APM):
Diante do exposto, requer sejam acolhidas as preliminares arguidas para decretar a nulidade
do processo ante à violação de preceitos constitucionais, com fulcro no inciso LIV, do art. 5º,
da CF/88 c/c art. 500, inciso I, do CPPM.
Caso superadas, requer seja dado provimento ao apelo com a reforma da sentença e
absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM. Pugna-se
pela realização de sustentação oral na forma do art. 76, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Em sede de contrarrazões, o MPM defende o desprovimento da Apelação,
requerendo a rejeição das questões preliminares suscitadas, alegando que “o Julgador não é
obrigado a enfrentar todas as teses desenvolvidas pela defesa, quando há fundamentação
idônea a justificar seu livre convencimento e os argumentos defensivos não são suficientes
para infirmar a decisão". Ressalta, ademais, a ausência de comprovação de prejuízo por parte
da Defesa, nesse mister.
Quanto ao mérito, o Parquet das Armas considera que o Réu agiu de forma livre
e consciente, não havendo que se falar em atipicidade na espécie. Outrossim, refuta os
argumentos defensivos atinentes à inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que entende
não haver prova suficiente nos autos para atestar tal condição (evento 325 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, posiciona-
se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo, a fim de se manter, in totum, a
condenação, nos estritos termos assinalados na Sentença de primeiro grau (evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
A insurgência é cabível e preenche os pressupostos de admissibilidade,
merecendo ser conhecida.
Antes de enfrentar o mérito, compete examinar as questões preliminares
arguidas pela Defesa.
1. QUESTÕES PRELIMINARES
1.1. Preliminar de nulidade da Ação Penal Militar (APM)
A Instituição Defensória invoca preliminar de nulidade, nas razões de Apelo,
em tópico único, mas o faz sob vários aspectos, cumprindo enfrentar cada um deles
individualizadamente.
1.1.1. Violação ao princípio do juiz natural
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU) suscita a nulidade da APM e da
respectiva Sentença, alegando violação ao princípio do juiz natural, em decorrência da não
observância do art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece a garantia do devido
processo legal, c/c o art. 500, I, do CPPM, que prevê haver nulidade nos casos de
“incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz”.
Embasa sua irresignação, essencialmente, em uma suposta quebra da
imparcialidade do Juiz togado, tanto na condução da instrução processual quanto na prolação
da Sentença. Sustenta, em consequência, que o Decisum atacado não contém fundamentação
idônea e não enfrentou as teses defensivas expostas em sede de memoriais, apresentando-se
insubsistente para respaldar o veredito condenatório.
A partir dessa construção argumentativa, requer a nulidade do processo,
aduzindo a existência de ilegalidades derivadas de evidente interesse pessoal do Magistrado
na causa, em clara afronta à garantia constitucional do devido processo legal. Nesse fio,
constam nas Razões Recursais as seguintes ilações:
O julgamento da presente ação penal, ocorrido no dia 10 de outubro de 2023, foi permeado de
juízo de valor do magistrado, sobrando auto elogios e faltando melhor fundamentação
legal e demonstrou possuir interesse na condenação do apelante, que foi desnecessariamente
humilhado. Foi notório o discurso meritocrático proferido na audiência de julgamento, que
vai de encontro aos deveres do magistrado, especialmente, aquele insculpido no inciso VIII,
art. 35, do Estatuto da Magistratura (Lcp nº 35, de 14 de março de 1979).
[...]
Nesse sentido foi, então, guiado o voto do presidente da sessão de julgamento que,
aliás, iniciou-o questionando a atual situação do réu quanto a sua apresentação no
aquartelamento. Sendo assim, reúne no bojo de sua argumentação as injustiças que sofre o
Poder Judiciário e a caserna pela condição de encostado do apelante. Entende-se, a partir
disso, que houve quebra de imparcialidade do Juiz Federal Militar, haja vista seu expresso
interesse em punir o réu por circunstâncias alheias ao procedimento ora em julgamento, além
disso, é evidente a atuação do órgão julgador em desprezo aos pleitos defensivos.
[...]
Para formação de sua convicção, o juízo proferiu voto que não foi devidamente fundamentado
em seus termos, de modo que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos,
deixando, aliás, de confrontar as teses defensivas. (Grifos nossos)
O esforço defensivo para tornar sem efeito o processo sub oculi não merece
acolhimento.
Em se tratando de averiguação do juiz natural, observa-se que o Apelante foi
julgado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), órgão detentor da competência para processar e julgar os oficiais na
área do Comando da 12ª Região Militar (Cmdo 12ª RM), nos termos definidos pela Lei nº
8.457, de 1992, que organiza a Justiça Militar da União:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar.
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, patente a competência do Órgão Judicante para o processamento do feito.
1.1.2. Ausência de imparcialidade do Magistrado
A Defesa postula a nulidade do feito, sob a arguição de que o Juiz Singular não
se conduziu de modo isento durante a marcha processual, agindo com parcialidade e
manifestando-se pela condenação do Acusado, guiado por motivações pessoais.
Tal alegação não possui ressonância no conjunto dos autos. Este não apresenta
evidência alguma de que o Juiz togado da Auditoria da 12ª CJM tenha, porventura, excedido
os lindes de seu mister judicante, condenando o Réu sob fundamentação destoante das provas
colhidas, com intenção de prejudicá-lo, ou de, meramente, favorecer uma parte, em
detrimento de outra.
Registre-se que o Órgão Julgador - ao atuar como longa manus do Estado no
desempenho da atividade jurisdicional - é livre para impulsionar a dilação probatória,
determinando a produção legítima de provas, até sentir-se suficientemente apto a proferir seu
veredito. Trata-se de prerrogativa inerente à magistratura, com amparo no princípio da busca
pela verdade real.
Quaisquer provas obtidas durante a persecutio criminis - oriundas da acusação,
da defesa, ou do próprio Juízo sentenciante - pertencem ao processo como um todo, e não
estritamente a um dos atores processuais. O acervo probatório destina-se a subsidiar o Órgão
Julgador na elucidação da controvérsia, com o escopo único de entregar à sociedade uma
solução justa, seja com viés absolutório ou condenatório.
O panorama delineado pela Defesa requer comprovação incontroversa. No
entanto, o Órgão Defensivo não logrou êxito em tal incumbência.
Na hipótese sub examine, não foi possível observar excesso ou atitude
desarrazoada, por parte do Juiz Singular, durante a longa dilação probatória. Verifica-se uma
atuação diligente e compatível com a sensibilidade e a sutileza da demanda, haja vista tratar-
se de processo de deserção de oficial reintegrado por questão de saúde, cenário bastante
singular.
As peculiaridades da situação, de fato, justificam que o Julgador tenha
conduzido a instrução processual de maneira diligente e buscando elucidar todos os detalhes,
esmiuçando a documentação apresentada, requisitando a oitiva de testemunhas, além
daquelas requeridas pelas partes, e explorando os depoimentos com profundidade e
perspicácia.
Apesar de perceptível que o Magistrado a quo, durante a audiência de instrução
do feito, utilizou expressões vocabulares e gestuais bastante veementes, tal fato não é
suficiente para confirmar a alegada parcialidade ou o apontado interesse pessoal na
condenação do Réu, como pretende fazer crer a Defesa.
Ademais, não se identifica, in casu, nenhuma das hipóteses de impedimento ou
de suspeição do Juiz, relacionadas nos art. 37 e 38 do CPPM, afastando-se, em absoluto, a
suscitada parcialidade.
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se a adequada observância da garantia constitucional do devido
processo legal e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, por parte do Juízo a quo,
durante todo o trâmite da APM. Portanto, as ilações argumentativas da Defesa apresentam-se
despidas de correspondência concreta nos autos.
1.1.3. Ausência de fundamentação da Decisão Judicial
A DPU fundamenta, também, a pretensa nulidade processual na suposta
ausência de motivação jurídica do Decisum recorrido, considerando que “o juízo proferiu
voto que não foi devidamente fundamentado em seus termos, de modo que a sentença
condenatória foi contrária à evidência dos autos, deixando, aliás, de confrontar as teses
defensivas”.
Na sequência, faz menção ao mandamento insculpido no art. 93, IX, da
Constituição, que preconiza a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões
judiciais, sob pena de nulidade:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
[...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse
público à informação;
À semelhança da ponderação anterior, também este aspecto carece de
correspondência com o que consta dos autos.
A redação do texto constitucional não exige que a fundamentação de uma
sentença seja extensa ou prolixa, tampouco declara que as fundamentações concisas atentam
contra o referido preceito.
A decisão judicial deve conter a devida indicação dos motivos de fato e de
direito que ancoram seu dispositivo, evidenciando pertinência entre as razões de decidir e a
conclusão adotada. Notadamente na seara penal, em caso de condenação, devem estar
presentes, de forma inequívoca, os requisitos ensejadores do decreto desfavorável ao Réu.
Em consonância com o preceito constitucional, as formalidades da sentença
estão elencadas nos art. 438, caput e § 2º, e 440, do CPPM:
Art. 438. A sentença conterá:
a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil;
b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;
c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o
acusado;
e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por
ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor.
[...]
Redação da sentença
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua
conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a
assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares.
Sentença condenatória
Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja
existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem. (Grifos nossos)
Tendo por pressuposto a norma constitucional e os ditames do Processo Penal
Militar, é facilmente perceptível que a Sentença vergastada atendeu a todas as exigências.
Contempla, em seu corpo, os elementos essenciais previstos, bem como evidencia o perpasse
do Julgador por todas as questões aventadas na instrução processual, não havendo espaço
para se arguir omissão, falta ou deficiência de fundamentação do Decisum.
Nessa vertente, estando a Sentença formalmente adequada, a alegada ausência
de abordagem das teses defensivas, em sua completude, não merece guarida.
A conclusão do Édito condenatório está em harmonia com todo o conteúdo dos
autos e em sintonia com o escopo do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se exige do
julgador refutar, individualmente, cada argumento trazido pelas partes, uma vez que a decisão
proferida num sentido, por raciocínio lógico, naturalmente afasta as alegações em sentido
oposto. Por conseguinte, é imprescindível a apreciação somente das teses que contribuíram
para a formação da convicção adotada, capazes de sustentar o veredito e de permitir a
contraposição da parte desfavorecida.
Esse raciocínio reflete o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal, ao tratar do princípio da motivação das decisões judiciais em sede de Repercussão
Geral, no Tema 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
O entendimento jurisprudencial desta Corte caminha nessa mesma direção,
como ilustra o seguinte julgado:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA DA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
ILEGALIDADE. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
DENÚNCIA.
LIMITAÇÃO
DO
ALCANCE.
REPETIÇÃO
DE
TESES.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REGULARIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACUSADO.
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
LIDERANÇA.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
PENA.
DOSIMETRIA.
INALTERAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há a necessidade
de o Julgador enfrentar, individualmente, todos os argumentos trazidos pelas Partes. Deve,
contudo, expor razões, ainda que sucintas, aptas ao enfrentamento da matéria delimitada na
lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada
por unanimidade. [...]. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000901-
84.2022.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 22/10/2023. Data
de Publicação: 9/1/2024) (grifo nosso)
O Decreto condenatório vergastado está escorado em fundamentação jurídica
adequada, consentânea com os subsídios probantes coletados durante a persecutio
criminis. Foram observados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos atinentes à espécie, nos
exatos termos dos art. 438 do CPPM e 489 do Código de Processo Civil (CPC), sem qualquer
omissão das formalidades essenciais e refutadas as teses defensivas. Portanto, não contém
vícios ou qualquer nulidade.
1.1.4. Conclusão da primeira preliminar
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual, em virtude da alegada
violação ao princípio do Juiz Natural, sob a óptica da parcialidade do julgador, da ausência de
fundamentação legal da decisão, do interesse do magistrado na causa, do desprezo às teses
defensivas, com fulcro no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, c/c o art. 500, I, do
CPPM, como afirma a Defesa, considerando hígida toda a instrução processual, e, também, a
Sentença prolatada pelo Juízo a quo.
1.2. Preliminar de nulidade processual, devido à não observância do rito previsto nos
art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum
A Defesa Pública peticionou nos autos, em 12/5/2025, reapresentando toda a
matéria já constante das Razões de Apelação e levantando preliminar de nulidade do feito,
por suposta ofensa à garantia do devido processo legal, devido à não observância do rito
previsto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum (CPP).
Nesses termos, o Órgão Defensivo aduziu (evento 31, MANIF1, do Apelo):
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ser matéria de ordem pública, que autoriza ser analisada em qualquer tempo do processo,
tendo em conta a observância do ‘devido processo penal constitucional/legal, considerando a
jurisprudência do STF, pede a Defesa Pública Federal atuante nesta egrégia Corte Militar que
seja declarado nulo o processo em razão da não oportunização pela Auditoria Militar em
Manaus/AM da Resposta a Acusação pela Defensoria Pública da União.
Na Sentença está que “[...] aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP é incompatível com a
sistemática processual castrense. Assim, não há omissão a ser suprida pela Lei Adjetiva Penal
comum”.
Está no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 142.608/SP, relatoria para o Acórdão do
Ministro Dias Toffoli que “... dou parcial provimento a este recurso ordinário em habeas
corpus apenas para, mantido o curso da ação penal na Justiça Penal Militar, anular os atos
imediatamente subsequentes ao recebimento da denúncia, determinando que seja
oportunizado o oferecimento de resposta à acusação ao ora recorrente nos autos da ação
penal militar n. 0000035-85.2015.7.11.0211, tudo nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código
de Processo Penal”.
Tal arguição defensiva é matéria preclusa, visto não ter sido alegada
oportunamente, por ocasião das Razões Recursais apresentadas. Esta é a primeira vez que o
tema aporta nos autos do Apelo em apreço. Não obstante, conheço da presente preliminar, em
prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para, quanto ao mérito, rejeitá-la.
Sobre a observância dos art. 396 e 396-A do CPP, no âmbito da Justiça
Castrense, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 142.608, julgado na Sessão Virtual de 1º/12/2023 a 11/12/2023, interposto em face
de decisão desta Corte, exarada nos autos do Habeas Corpus nº 0000024-45.2017.7.00.0000,
proferiu Decisão que transcende o caso concreto, na seguinte parte:
[...] Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a
decisão para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não
tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento
oportuno. (Grifo nosso)
A aludida Decisão restou publicada em 18/12/2023, e, a partir de então, esta
Justiça Especializada passou a aplicar os art. 396 e 396-A do CPP aos processos que ainda
não haviam ultrapassado a referida fase processual, bem como a observar os demais termos
da orientação da Corte Suprema, mesmo antes do trânsito em julgado do entendimento do
STF.
No feito em apreciação, a instrução processual transcorreu de forma bastante
vasta e minuciosa, em razão das peculiaridades da situação de fato geradora da demanda.
A Defesa Pública, assistindo o Acusado, participou ativamente do trâmite
processual, e nada requereu sobre a apresentação de Resposta à Acusação, inclusive na
audiência de interrogatório do Réu, ocorrida em 8/3/2023. Naquela oportunidade, considerou-
se realizada a fase do art. 427 do CPPM, e a Defesa permaneceu silente. Ao final, as partes
anuíram em tão somente apresentar Alegações Escritas, por meio de memoriais (eventos 271
e 272, Vídeos e Ata, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do CPPM, a DPU arguiu a nulidade do feito em razão da
não observância do rito previsto nos dispositivos em comento (art. 396 e 396-A do CPP), em
petição acostada aos autos na data de 26/5/2023 (evento 285, ALEGAÇOES1, do Apelo).
Por conseguinte, não há que se falar em nulidade processual por ausência de
Resposta à Acusação, haja vista o presente caso não se enquadrar no entendimento fixado
pelo STF, pois a referida faculdade processual não foi requerida, expressamente, no
momento processual oportuno, como consignou a Excelsa Corte, ou seja, logo após a
citação da parte e a Defesa iniciar sua atuação nos autos.
Este Sodalício já enfrentou a matéria, posicionando-se segundo a interpretação
ora adotada, como ilustra o julgado a seguir:
AGRAVO INTERNO IN REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RELATOR.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS. DIREITO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECEDENTE DO STF.
DECISÃO PENDENTE. MODULAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]3. O
pleito para que os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP (Resposta à Acusação), sejam aplicados
aos processos submetidos à Justiça Militar da União (JMU), esbarra, frontalmente, nas
hipóteses de cabimento do Agravo Interno. 4. A jurisprudência do STM consolidou-se no
sentido de que os arts. 396 e 396- A, ambos do CPP, não têm aplicação no âmbito da JMU. 5.
A eventual aplicação dos ritos previstos nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, perante a JMU,
em virtude da Decisão do STF proferida em sede do Recurso Ordinário em Habeas Corpus
(RHC) nº 142.608/SP, reclama o trânsito em julgado do referido decisum e, nessa hipótese,
deverá obedecer, estritamente, a modulação nele fixada. 6. O RHC nº 142.608/SP ainda não
transitou julgado. Para além, a modulação nele contida, dedicada à incidência dos arts. 396 e
396-A, ambos do CPP, no âmbito da JMU, não alcança os feitos com a instrução iniciada, a
menos que a Defesa tenha, oportunamente, solicitado a Resposta à Acusação. Nesses
moldes, o mencionado Decisum não abarca os processos nos quais a instrução tenha sido
encerrada, nem alberga os feitos com Sentença transitada em julgado. 7. Agravo Interno
conhecido e rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO CRIMINAL nº 7000116-54.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/05/2024, Data de
Publicação: 06/06/2024) (grifo nosso)
Posto isso, rejeito a preliminar defensiva, considerando regular a instrução
processual conduzida em primeiro grau de jurisdição, pois foram integralmente respeitados, à
época, os postulados do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa,
segundo a Lei Adjetiva Castrense.
Ultrapassado o exame das questões preliminares, passa-se ao enfrentamento do
mérito da quaestio.
2. MÉRITO
Trata-se de recurso de Apelação manejado pela DPU, contra Sentença proferida
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da 12ª CJM, que condenou, por
unanimidade, o Primeiro-Tenente IURY LOBO DA SILVA MIRANDA à pena de 9 (nove)
meses de detenção, como incurso no crime do art. 187 do CPM, negando-lhe o benefício
do sursis, nos termos relatados.
2.1. Contextualização fática
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em breve síntese, extrai-se dos autos que o Apelante, Oficial Técnico
Temporário, possuidor de graduação em Engenharia Ambiental, ingressou nas fileiras do
Exército Brasileiro em 1º/3/2016.
Em 28/2/2021, foi licenciado na condição de “Incapaz B1”, por questões
ortopédicas no quadril, permanecendo na situação de “encostado”, para fins de tratamento de
saúde, sem percepção de soldo, em razão da inexistência de qualquer vínculo entre a
atividade militar e a enfermidade. Tudo com espeque no Regulamento Interno e dos Serviços
Gerais do Exército (RISG), aprovado pela Portaria nº 816-Cmt Ex, de 2003, norma que rege e
disciplina as relações administrativas internas no âmbito daquela Força.
Pouco tempo após, o Apelante ajuizou a Ação Cível nº 1013731-
15.2022.4.01.3200, processada na 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas (Tribunal
Regional Federal da 1ª Região), requerendo ser reintegrado aos quadros da Força, a fim de
assegurar tratamento de saúde, em razão de suposto nexo de causalidade entre sua moléstia
com o serviço (evento 1, INIC1, fl.9, da IPD nº 7000214-38.2022.7.12.0012). Logrou êxito
em seu pleito liminar, obtendo a tutela de urgência, cujo excerto transcreve-se a seguir,
apenas a título de ambientação:
No que concerne ao perigo de dano, sua caracterização é evidente. Isso porque o
licenciamento ilegal retira do autor a capacidade financeira de dar continuidade ao
tratamento médico de suas patologias, colocado em risco sua saúde e vida. Assim, cabível a
reintegração ao serviço militar até a conclusão do tratamento de saúde.
Em razão do exposto, entendo que o ato de licenciamento revela-se ilegal, motivo pelo
qual DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a UNIÃO reintegre o
autor IURY LOBO DA SILVA MIRANDA às fileiras do Exército, na condição de adido,
devendo oferecer tratamento médico-hospitalar adequado, com a percepção de soldo e demais
vantagens remuneratórias. (Grifos no original)
Em consequência, o Cmdo 12ª RM, Organização Militar (OM) onde o Réu
servia, publicou a respectiva ordem de reintegração, na condição de adido, assegurando-lhe o
tratamento médico-hospitalar, o soldo e demais vantagens remuneratórias, conforme
publicado no Boletim de Acesso Restrito nº 29, de 22/7/2022 (evento 1, INIC1, fl.12/13, da
IPD).
O Apelante apresentou-se pronto para o serviço em 3/8/2022 (quarta-feira),
segundo atesta o Boletim Interno nº 146, datado de 4/8/2022 (INIC1, fl. 14 da IPD).
Logo em seguida, a partir de 8/8/2022 - segunda-feira seguinte à data de sua
apresentação (3/8/2022), o militar não compareceu ao expediente, respaldado em dispensas
concedidas por médicos militares. A contar de 15/8/2022 (segunda-feira), suas faltas
tornaram-se injustificadas, uma vez que não mais amparadas por atestados emitidos por
profissionais da Administração Castrense.
Ausente, injustificadamente, desde o dia 15/8/2022, e sem oferecer qualquer
justificativa ou explicação para seu chefe imediato, o militar consumou o crime de Deserção
em 24/8/2022, ao não se apresentar para o serviço, após findo o período de graça, no dia
23/8/2022 (evento 1, INIC1, fl. 16 e IPD2, da IPD).
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe destacar que a Administração Castrense, diante da ausência de vedação de
trabalho na decisão liminar, informou ao Acusado que deveria cumprir expediente
normalmente, à exceção da participação nas escalas referentes ao serviço de Guarda ao
Quartel, Treinamento Físico Militar (TFM), Teste de Aptidão de Tiro (TAT), bem como
quaisquer outras atividades incompatíveis com sua condição clínica, por meio do Ofício nº
288 - AAAJur/Cmdo, de 23/8/2022. (INIC1, fl. 9 da IPD nº 7000214-38.2022.7.12.0012).
À vista desse quadro fático, a DPU alega a inexistência de dolo na conduta do
Réu, considerando-a atípica, e, ainda, pede a incidência da excludente do estado de
necessidade, nos moldes do art. 39 do CPM, pugnando pela absolvição do Apelante, com
fulcro no art. 439, “b” ou “d”, do CPPM.
O inconformismo defensivo não merece prosperar.
Vejamos a conformação delitiva do tipo penal sub examen e, na sequência, as
teses aportadas pela Defesa.
2.2. Conformação delitiva
A figura típica do art. 187 do CPM integra o Título que trata “Dos crimes
contra o serviço militar e o dever militar”, cuja tutela destina-se, precipuamente, a proteger o
serviço militar, na perspectiva da obrigatoriedade conferida pelo art. 143 da Constituição
Federal, como corolário do regime jurídico imposto pelo art. 142 da Carta Magna.
À luz dessa premissa, ausentar-se o militar da OM a que está vinculado, sem
qualquer justificativa, licença ou autorização, constitui comportamento atentatório à ordem, à
hierarquia e à disciplina castrenses, comprometendo, essencialmente, a missão constitucional
das Forças Armadas.
O crime de Deserção é classificado como delito de mera conduta, sendo
despicienda a produção de qualquer resultado naturalístico para a configuração da prática
criminosa.
Na hipótese em tela, o caderno probatório confirma, de maneira inconteste, a
ausência do Acusado, delineando objetivamente o tipo penal em apreço, nos autos da
Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000214-38.2022.7.12.0012, documentação
instrutória que lastreia a APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012, encaminhada ao Juízo da 12ª
CJM, por meio do Ofício nº 291-AAAJur/Cmdo, de 24/8/2022 (evento 1, INIC1, fl. 16 e
IPD2, da IPD).
A autoria e a materialidade estão assentadas na documentação acostada na
própria IPD, em especial a Parte de Ausência, na qual constam diversas realização de
“diversas tentativas de contatar o referido militar, com mensagens, ligações, não se obtendo
qualquer tipo de resposta” (evento 1, IPD2, fl.2, da IPD), e o Termo de Deserção (evento 1,
INIC1, fl. 16 e IPD2, fl. 7, da IPD), que registram as ausências desautorizadas do Réu, desde
15/8/2022, até 24/8/2022, quando foi preso.
Veja-se a cronologia abaixo, para a perfeita compreensão das ausências do
Acusado, a partir de 8/8/2022, menos de uma semana após sua apresentação pronto para o
serviço (3/8/2022), em cumprimento à ordem de reintegração, por ele próprio postulada:
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DATA
DISPENSAS
Atestado/emissão

Ausências
Justificadas
8/8/2022
(evento 30, OUT3, fl. 7,
APM)

1 (um) dia

Médico militar
9/8/2022
(evento 30, OUT3, fl. 8,
APM)

2 (dois) dias
11/8/2022
(evento 30, OUT3, fl. 10,
APM)

2 (dois) dias

Ausências
Injustificadas
(período de graça)
15/8/2022
(evento 216, ANEXO1, fl.
4, APM)

1 (um) dia

Médico civil
17/8/2022
(evento 216, ANEXO1, fl.3,
APM)

2 (dois) dias
19/8/2022
(evento 216, ANEXO1, fl.1,
APM)

1 (um) dia
22/8/2022
(evento 216, ANEXO1, fl.2,
APM)

1 (um) dia
Observe-se que, durante o período de graça (15/8/2022 a 23/8/2022), todos os
atestados médicos dos quais se socorre o Apelante têm origem civil.
O Órgão Defensivo pretende afastar a tipicidade da conduta investigada, com
suporte nos referidos atestados, sob o argumento de que o crime não se consumou, pois o
militar não se ausentou a esmo, de forma aleatória, e sim por estar impossibilitado de se
apresentar, em razão de sua condição clínica, acreditando estar resguardado pelas dispensas
concedidas pelos médicos civis, consoante já dito.
Ocorre que, em 23/8/2022, o Apelante compareceu à Companhia de Comando
da 12ª Região Militar (Cia Cmdo 12ª RM) - quartel contíguo àquele onde servia. Estava
acompanhado de sua advogada, Dra. Jeissy Kevely Pinheiro Lobo, em busca da homologação
dos atestados médicos civis, o que não aconteceu, devido à necessidade de observância dos
procedimentos administrativos estabelecidos no RISG.
No ponto, abro um parêntese para trazer a lume o regramento do RISG, que dita
os procedimentos a serem adotados pelos militares do Exército, que necessitem afastarem-se
do serviço por motivo de doença. Confira-se:
Art. 418. O militar que por motivo de doença não puder comparecer ao quartel deve dar parte
de doente à autoridade a que estiver subordinado, exceto nos casos de absoluto
impedimento ou quando a constatação da doença for feita por meio de exame realizado por
médico militar.
[...]
§ 4º Os pareceres sobre o estado de saúde, exarados por outros médicos, mesmo
militares, são submetidos à homologação do médico da OM. (Grifos nossos)
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelante atribui seu afastamento, durante o período de graça, a atestados não
emitidos por médico da OM a que estava vinculado. Estes, no entanto, ainda que
provenientes de médicos castrenses, para produzirem efeitos junto à Administração Militar,
deveriam ser homologados por médico da OM, como determina o dispositivo suso citado.
Todavia, registre-se que, ao médico da OM somente é permitido homologar atestados em
caso de dispensas inferiores a 8 (oito) dias, nos termos do mesmo Regulamento:
Art. 269. [...]
§ 1º A convalescença, a critério do Cmt U e mediante parecer do médico, pode ser gozada no
interior do quartel ou na residência do interessado, não devendo, neste caso, ultrapassar o
prazo máximo de oito dias. (Grifos nossos)
Obedecendo-se ao previsto na norma pertinente, o médico da OM que atendeu o
Apelante, no dia 23/8/2022, não procedeu à homologação dos atestados médicos civis, pois,
àquela altura, o Oficial já contava com mais de 8 (oito) dias afastado do expediente castrense
(ausências justificadas ou não), sem qualquer notícia ou satisfação à chefia imediata.
O próprio RISG, aliás, permite que o contato com a chefia do militar seja feito
de maneira “escrita ou verbal e transmitida por qualquer meio de
comunicação”, exatamente para oferecer solução, objetivando resguardar o militar e
não causar prejuízo à Administração:
Art. 418. [...]
§ 1º A parte de doente pode ser escrita ou verbal e transmitida por qualquer meio de
comunicação.
§ 2º Recebida a parte de doente ou constatada a necessidade de afastamento do militar do
serviço, por motivo de saúde, a autoridade competente providencia para que ele seja
examinado pelo médico da unidade ou por outro médico militar. (Grifos nossos)
Se o Réu não possuía condições físicas de comparecer ao Cmdo da 12ª RM, o
proceder esperado era informar a situação ao seu chefe, exceto se estivesse impedido de
realizar tal ato ou se a causa do afastamento houvesse sido atestada por médico militar.
Nenhuma das duas hipóteses é encontrada nos autos.
Ao contrário, consta nos autos que o Apelante deslocou-se até unidades médicas
civis em 4 (quatro) oportunidades e uma vez à Cia Cmdo 12ª RM (23/8/2022), evidenciando
a possibilidade de locomover-se. Mesmo na hipótese contrária (frise-se, não exsurgida nos
autos), de que não pudesse se locomover, não estaria ele eximido da obrigação de noticiar o
fato à sua chefia imediata.
Importa consignar que o mero comparecimento do agente a qualquer OM não
interrompe a contagem do período de graça, pois o art. 187 do CPM preconiza a ocorrência
do crime de deserção, em caso de ausência, sem licença ou autorização, “da unidade em que
serve, ou do lugar em que deve permanecer”.
No vértice, manifestou-se o Juízo a quo no édito condenatório:
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, ao longo dos debates orais, o Juiz Militar Maj Melquíades levantou importante
questão, qual seja, o réu compareceu quatro vezes a um posto de atendimento civil para obter
dispensa médica. Ora, uma das alegações do réu em todo o processo era a de que, em razão
das fortes dores que tinha na região lombar/perna, era para si um grande sacrifício
comparecer pessoalmente ao quartel para fazer o atendimento junto ao médico da OM.
Todavia, estranhamente, isso não o impedia de comparecer na Unidade de Saúde civil.
Conclui-se, portanto, que o Oficial não tinha impossibilidade de comparecer ao quartel
conforme alegara.
Com efeito, fica a indagação: Porque o acusado teve tempo para ir ao Posto de Saúde para se
consultar e pegar os atestados e não o teve para se apresentar ao seu Chefe imediato?”
(Evento 304, doc. 16).
O conjunto probatório demonstra robustamente o animus do acusado em não se apresentar
para o serviço, o que acarreta irremediavelmente a ausência pelo tempo superior ao período
de graça, configurando o delito ora analisado (deserção) (Evento 308 da APM).
Ressalte-se que o cerne da insurgência em tela não reside na ausência de
homologação dos atestados médicos civis, mas sim no fato de que o Acusado, Oficial com
aproximadamente 5 (cinco) anos de serviço militar, agiu com indiferença e desprezo para
com as regras e os procedimentos administrativos da caserna, dos quais era conhecedor.
O ponto nodal da demanda é a atitude do Oficial, que deixou de comparecer à
OM onde servia (Cmdo 12ª RM), tampouco foi ao local em que deveria cumprir o expediente
(Seção de Conformidade e Gestão) até o dia 23/8/2022. Logo, o período de graça não foi
interrompido.
O dolo com que se houve o Acusado desponta dos traços objetivos de seu
proceder, evidenciando a vontade livre e consciente de furtar-se ao serviço militar, sendo
certo que as ponderações defensivas, apresentadas com o intuito de justificar o
comportamento inadequado, não são hábeis a afastar a ilicitude inerente à sua conduta.
A ação do Apelante vilipendiou o compromisso assumido com a caserna,
quando lhe era exigível conduta diversa, seja pela maturidade profissional decorrente de
cerca de 5 (cinco) anos de serviços prestados - aspecto impeditivo da alegação de
desconhecimento das regras e regulamentos regentes da vida militar, seja pela farta
comprovação, carreada ao conjunto probante, de que a Administração Castrense empreendeu
todos os esforços para contatá-lo, a fim de evitar a consumação da infração à Norma Penal
Castrense. Induvidoso, portanto, que a conduta investigada desponta
como típica, ilícita e culpável, razão pela qual a reprimenda estatal é imperiosa.
Posto isso, comprovada a conformação delitiva e o acerto da condenação em
primeiro grau de jurisdição, avança-se para o exame das teses defensivas direcionadas a
modificar a visão dos fatos estabelecida nos autos e consolidada na Sentença, almejando
exculpar o mau agir do Trânsfuga.
2.3. Teses Defensivas
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a inequívoca comprovação da conduta desertora, a Defesa
esforça-se para desqualificar seu viés delitivo, com o fito de isentar o Apelante da
responsabilidade penal.
Perseguindo esse desiderato, sustenta inexistir dolo na conduta do Réu,
asseverando que ele não possuía a intenção de ausentar-se deliberadamente do serviço,
acreditando estar amparado pelas dispensas médicas obtidas.
Defende, demais disso, a incidência da excludente do estado de necessidade,
nos moldes do art. 39 do CPM, arguindo a completa impossibilidade física de
comparecimento do Trânsfuga ao quartel durante o período de graça, em virtude de supostas
dores. Pugna, por fim, pela absolvição, com fulcro no art. 439, “b” ou “d”, do CPPM.
2.3.1. Da atipicidade da conduta por ausência de dolo
O Órgão Defensor pugna pela absolvição do Acusado, alegando a ausência de
dolo, por suposta incongruência ocorrida na contagem do período de graça, e afirmando que
os atestados médicos civis, emitidos a partir de 15/8/2022, justificariam as faltas registradas,
desde que homologados.
Na visão da Defesa, a aludida homologação não aconteceu por desídia da
Administração, circunstância que afastaria a tipicidade da conduta do Apelante, justificando,
via de consequência, as ausências registradas no interregno de 15 a 24/8/2022.
Nesse fio, peço vênias por incorrer em inevitável repetição, mas a sutileza do
enredo delitivo demanda o enfrentamento de alguns aspectos de maneira mais detalhada.
Conforme assinalado na verificação da conformação delitiva, o elemento
subjetivo do tipo penal do art. 187 do CPM resta plenamente configurado in casu, não
havendo suporte fático ou teórico que sustente a tese defensiva de ausência de dolo, em face
da inexistência de indícios de que o Réu agiu por engano ou desconhecimento.
O militar em questão não é um jovem soldado, ainda no período da prestação do
serviço militar obrigatório, de quem, eventualmente, se toleraria, em condições
excepcionalíssimas e devidamente comprovadas, alegações de ignorância quanto às normas
militares.
Trata-se de Oficial possuidor de formação superior em Engenharia Ambiental,
com 5 (cinco) anos de serviço, cenário que justifica a exigibilidade do conhecimento sobre o
trâmite administrativo de documentação nosológica, sobretudo porque não era a primeira vez
que se submetia a inspeção de saúde (evento 216, ANEXO 4, da APM).
Como explicitado, o Réu deveria ter cumprido o procedimento previsto no art.
418, § 4º, do RISG. Se entendia estar amparado por dispensa firmada por médico civil,
necessitava providenciar a homologação pelo médico de sua OM, o que não foi realizado.
Tampouco justificou-se ou apresentou-se ao seu Chefe militar.
A condição clínica do Acusado, naquela ocasião, era adstrita a lesão ortopédica
(evento 216, ANEXO4, fl.14, da APM), segundo sublinha a decisão liminar prolatada no bojo
da Ação Cível nº 1013731-15.2022.4.01.3200, que o reintegrou à Força, sem vedar a
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de cumprir o expediente (evento 1, INIC1, fl.12, da IPD).
Se o Réu teve condições de se deslocar até unidades médicas civis e, também,
ao quartel da Cia Cmdo 12ª RM, nada o impedia de estabelecer contato telefônico com seu
chefe imediato ou com outros setores da OM, buscando sanar eventuais dúvidas ou noticiar à
Administração Castrense sua situação. Principalmente porque o total das dispensas
ultrapassava 8 (oito) dias, fato que sabia demandar o parecer médico de uma Junta de
Inspeção de Saúde.
Em verdade, causa estranheza que um militar da ativa - sobretudo quando sua
permanência na Força está condicionada à reintegração por motivo de saúde - desconheça os
trâmites institucionais acerca de documentação nosológica.
Para além da indiscutível experiência militar do Apelante, o caderno probante é
incontroverso ao demonstrar que a Administração Militar empreendeu diversas tentativas de
contatá-lo, e não apenas ele, mas também sua advogada no juízo cível, Dra. Jeissy Kevely
Pinheiro Lobo. Tudo para alertá-los sobre a necessidade de apresentação e interrupção do
período de graça, obstando-se a consumação do delito.
Nessa toada, é esclarecedor o depoimento em juízo do chefe do Réu, Coronel
ADLER RAMOS DOS SANTOS, ouvido na condição de testemunha:
MPM: Durante ali o prazo de graça o Acusado chegou a se apresentar na OM?
CEL ADLER: Pra mim, não senhora.
MPM: Chegou a se apresentar para algum outro Oficial?
CEL ADLER: Ele não foi na Seção, Dra. Se ele esteve lá eu não tenho conhecimento.
MPM: O senhor tem conhecimento se ele teria levado documentos médicos em algum dia
desse prazo de graça?
CEL ADLER: A partir da ausência até a consumação da Deserção?
MPM: Exatamente.
CEL ADLER: Não chegou ao meu conhecimento e nada foi entregue a mim.
[...]
MPM: Em algum momento o Acusado, ele, durante esse período, em que houve a ausência
dele, que ele começou a faltar ao quartel até a consumação do crime de deserção, que a gente
chama de período de graça, né, que é o período que ele, se apresentando dentro desses 8 dias,
ele cometeria infração disciplinar, mas não o crime ainda, durante esse período ele procurou
algum superior, ele procurou o senhor pra relatar algum problema de saúde?
CEL ADLER: Não senhora. Durante esse período, inclusive, por duas vezes eu mandei
mensagem pro Oficial e ele sequer respondeu.
MPM: Essa era uma outra questão que eu queria tratar com o senhor...durante esse período
então houve tentativa de contato com ele?
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CEL ADLER: Dra, no dia 9 de agosto, o Oficial não tinha chegado na Seção perto do horário
do expediente, não chegou no horário...9h acabei saindo pra uma reunião, com o Chefe de
Estado-Maior e algumas vezes retornei. Quando foi às 11h da manhã, eu questionei no
aplicativo de mensagens onde o Oficial estava. Ele não me respondeu. Mas isso não está
dentro do escopo da pergunta da senhora, é só pra caracterizar que ele não se preocupou em
momento nenhum em manter contato com a Chefia imediata. E aí, já no primeiro dia da
ausência dele, que nós, na contagem, consideramos o dia zero, dia 15 de agosto, mandei
mensagem já no grupo da Seção, que tem dois praças e dois Oficiais, e ele também não
respondeu. [...] Porém, com certeza ali entre, ou 15 ou 16, no primeiro dia da ausência, na
Parte da Seção, o Cel Everaldo chegou a ligar e não foi atendido o telefone. E aí eu teria que
ver lá com meu Adjunto, né, porque eu disse ‘olha, não vou ligar mais, já dei a parte de
ausência, o Oficial não responde, não vou caracterizar um outro tipo de coisa. (Evento 59,
VÍDEO 1, minuto 7’13” até final) (grifos nossos)
O depoimento de outra testemunha, o Major FLÁVIO HENRIQUE GARCIA
DE OLIVEIRA, apresenta-se na mesma direção. Declarou ter conversado pessoalmente com
a advogada do Acusado, Dra. Jeissy Kevely, explicando a situação do militar e reforçando a
necessidade de homologação dos atestados:
DPU: Os documentos que foram protocolizados fisicamente no correio da Região, o senhor
saberia o destino deles? Os mesmos atestados?
Major: Os mesmos atestados, quando a Dra. Jeissy foi lá eu conversei com ela pessoalmente
e falei pra ela da necessidade de homologação daqueles documentos, eu conversei com ela
pessoalmente na Assessoria Jurídica.
DPU: Eles foram encaminhados para a homologação?
Major: Se eles foram encaminhados ou não, é como eu tô falando pro senhor, isso daí é uma
questão médica, é uma questão médica... então ela não passa pela Assessoria Jurídica.
Juiz: O senhor vai me desculpar, mas é uma questão médica, mas é uma questão médica com
uma série de reverberações jurídica. Como que pode uma Assessoria Jurídica de uma OM no
caso de uma prisão de um Oficial do Exército Brasileiro não estar acompanhando esse passo?
[...]
Major: É o seguinte, Excelência, o documento a gente só deu prosseguimento. Vou explicar
pro senhor. Nós só demos prosseguimento ao art. 187 do Ten IURY porque nós ficamos
sabendo pela Seção de Saúde que o documento não foi homologado.
[...]
Major: Caso o documento tivesse sido homologado, nós com certeza não teríamos dado.
Juiz: Nem completado o prazo de graça.
Major: Exatamente. Então, foi acompanhado, o documento, ele foi acompanhado, o processo
ele se deu acompanhamento. Inclusive, Dr, eu conversei com a Dra. Jeissy Kevely
pessoalmente, quando na presença dela, o Chefe de Estado-Maior conversou com ela
pessoalmente, e, inclusive, antes da Deserção, na véspera, eu tive a iniciativa de ligar para a
Dra. Jeissy e alertá-la de tudo isso. Então, no momento em que eu liguei pra ela e que eu
conversei com ela, eu expliquei: ‘os documentos não foram homologados pelo médico, então
o Iury...’.
[...]
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Longe de duvidar da afirmação, até porque o senhor está sobre o compromisso, houve
registro da entrada, da saída, quando um civil entra num quartel isso é registrado. Isso está
registrado em algum lugar? Dia, hora?
Major: Sim. A entrada dela está registrada e a ligação que eu fiz pra ela eu gravei do meu
telefone. (Evento 191, Vídeo 3 – minuto 6’50”, e Vídeo 4 – início, da APM) (grifos nossos)
Visto que os atestados médicos civis, pilares da argumentação defensiva,
deixaram de ser homologados, não se revestiram da legitimidade necessária à validação das
faltas do Réu à sua OM, onde deveria se apresentar até dia 23/8/2022, sendo inábeis para
impedir a configuração do delito de deserção.
Esse entendimento reflete a solução jurídica adotada por este Tribunal em
demandas semelhantes, conforme denotam os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO. ART. 187, C/C O ARTIGO
188, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO
DA TESE DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. Comete o crime de deserção o militar que, ao término de licença
médica, não se apresenta para o serviço dentro do prazo de 8 (oito) dias após determinação
de seu comandante. Não há que se falar em atipicidade da conduta, decorrente de alegada
autorização judicial não comprovada nos autos, para o afastamento do apelante em virtude
de processo em que se analisa pedido de reforma no âmbito da Justiça Federal. Autoria e
materialidade delitivas que se comprovam pelo termo de deserção. Apelo conhecido, à
unanimidade, porém desprovido, por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000912-79.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 16/5/2024)
(grifo nosso)
HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187). SALVO-
CONDUTO. TÉRMINO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. NÃO
APRESENTAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO PARTICULAR POR JUNTA MÉDICA MILITAR
COMPETENTE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. Trata-se
de pedido de salvo-conduto, para não ser preso em decorrência de IPD, formulado por
oficial médico do Exército que, ao invés de se apresentar pronto para o serviço ao término
de Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP), encaminha à Administração Militar
atestados médicos não homologados por peritos oficiais competentes. Causa estranheza que
o Paciente tenha ficado de LTIP durante dois anos - período em que realizou residência
médica numa especialidade difícil e estressante (médico intensivista), além de ter sido
aprovado em diversos concursos públicos que exigem higidez física e mental, tendo sido,
inclusive, nomeado para o exercício de cargo no Hospital Universitário da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul - e depois de ter o seu pedido de transferência para a reserva
remunerada indeferido por não preenchimento dos requisitos legais, apresente atestados
expedidos por médicos colegas seus, chegando ao ponto de apresentar documento sobre sua
interdição judicial, concedida em caráter provisório, tudo com o intuito de descaracterizar a
fluência do prazo para a configuração do delito de deserção. A necessária homologação de
atestado médico particular por Junta de Inspeção de Saúde desautoriza acreditar que o
Apelante, conhecedor do procedimento adotado pela Administração Militar, pudesse supor
que sua ausência estaria autorizada pela mera apresentação de documentos não
homologados. Ordem denegada. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 0000095-52.2014.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 30/9/2014, Data de Publicação: 15/10/2014) (grifos
nossos)
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, ao contrário do sustentado pela Defesa, o Apelante assumiu o risco de
produzir o resultado proibido. O propósito de permanecer na condição de trânsfuga ressai
seguramente dos autos, despontando notório a cada contradita defensiva, que pretende
transmutá-lo em vítima na narrativa ora perscrutada.
2.3.2. Da inexigibilidade de conduta diversa
Prosseguindo em seu empenho argumentativo, a Defesa Pública invoca o
reconhecimento do estado de necessidade exculpante, nos termos do art. 39 do CPM, sob o
fundamento de que o Réu deixou de comparecer ao quartel em virtude de fortes dores em seu
quadril.
A DPU assevera que o Trânsfuga dependia de transporte público para o
deslocamento de seu domicílio até o Cmdo 12ª RM, local onde servia, o que o deixava
bastante tempo em pé, causando-lhe dores.
Em que pese a reintegração do Réu ter decorrido de moléstia ortopédica, a
Defesa não comprovou que as dificuldades de locomoção enfrentadas pelo Oficial foram
comunicadas aos seus superiores, nem antes da primeira ausência injustificada (15/8/2022),
nem durante o período de graça, o que poderia evitar a consumação delitiva.
A despeito da insistência defensiva, não há prova alguma indicando,
concretamente, que a lesão ortopédica suportada pelo Réu era de envergadura capaz de
impedi-lo de locomover-se, notadamente, quando se observa que a tutela de urgência
concedida não vedou o cumprimento de expediente por parte dele. Quanto a esse ponto, a
Administração Militar, em atenção à Decisão, isentou o Apelante das atividades de serviço de
Guarda ao Quartel, TFM, TAT e outras incompatíveis com sua condição clínica (evento 1,
INIC1, fl. 9 da IPD).
A inexigibilidade de conduta diversa, na condição de elemento integrativo da
figura do estado de necessidade, preconizado no art. 39 do CPM, não se confirma frente a
situações nas quais, ainda que sérias e graves, não se façam presentes os vetores do perigo
certo e iminente e da ausência de alternativa de conduta. Para a configuração da causa
excludente, o agente deve estar diante de perigo real, atual, grave e incontornável, que exija o
sacrifício de direito alheio, circunstâncias não verificadas, in casu.
Anote-se ser ônus da Defesa a comprovação da causa excludente de
culpabilidade, de forma que o cenário delineado nos autos se amolda, com perfeição,
ao Enunciado nº 3 da Súmula deste Tribunal:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.
Logo, a indigitada causa excludente de culpabilidade não encontra sustentação
nos autos, de maneira que o esforço teórico da Defesa não descaracteriza o delito de deserção
por parte do Apelante.
2.4. Posicionamento da PGJM
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em seu opinativo, manifestou-se por manter a condenação vergastada,
inclusive referenciando observação do Parquet Castrense atuante na primeira instância, em
sede de contrarrazões, indicadora de certa negligência, por parte do Réu, para com o
acompanhamento/tratamento de sua condição clínica. Confira-se:
No mesmo sentido é argumentação inserta nas Contrarrazões do Ministério Público Militar de
Piso, que fazem esboroar a tese defensiva de mérito, ao demonstrar que, de fato, o evento
criminoso é típico, ilícito e culpável, havendo provas suficientes da autoria e da materialidade
delitiva e inexistindo causas de extinção da punibilidade, razão pela qual a condenação do
Tenente Iury Lobo deve ser mantida, ipsis litteris:
[...]
Outro ponto digno de destaque é a omissão deliberada da parte do apelante em não se
submeter à inspeção de saúde. Acerca do assunto, cabe reiterar o depoimento do Ten
Lucas Santos, que não apenas já havia informado em várias oportunidades ao
recorrente acerca da imprescindibilidade da inspeção de saúde, mas também tentou
contatá-lo para que comparecesse às inspeções previamente agendadas. Todavia, sem
sucesso.
A recalcitrância do apelante a respeito da inspeção de saúde parece ser reiterada: com
efeito, o recorrente tentou arguir nos autos da ação judicial nº 1013731-
15.2022.4.01.3200 – na qual foi conferida a tutela de urgência que possibilitou sua
reintegração –, o “descumprimento da tutela provisória de reintegração e tratamento
médico” concedidos em seu favor. A seguir, relatou e decidiu aquele Juízo Federal, no
dia 30/08/2022 (o trecho foi transcrito pela OM no Evento 42, OFIC1, Página 2, porém
a mesma decisão pode ser encontrada integralmente na consulta pública do site do TRF
da
1ª
Região: https://pje1g.trf1.jus.br/consultapública/ConsultaPública/listView.seam):
‘Preliminarmente, deve-se analisar a alegação de descumprimento da tutela provisória
de reintegração e tratamento médico concedida em favor do Autor.
Conforme manifestação de ID 1289622786, o Autor foi devidamente reintegrado ao
serviço, “tendo recebido a ordem de cumprimento do expediente estando, contudo, fora
de escalas de formatura, serviço, TFM, TAT ou quaisquer outras atividades
incompatíveis com sua condição clínica.”
O autor deve cumprir com seu dever funcional e ordens da chefia, observadas as
limitações médicas impostas pela enfermidade, cuja averiguação demanda prova
pericial, portanto, não se verifica o descumprimento da tutela concedida.
Por fim, não se confirma a alegação de não concessão do tratamento médico devido,
pois a Ré informa que o Autor deixou de comparecer à Verificação de Capacidade
Laborativa, o que vai de encontro às alegações do Autor, e que “desde o dia 1º de
março de 2021, data esta anterior à sua reintegração judicial, o 1º Ten IURY LOBO tem
total acesso às dependências do Hospital Militar de Área de Manaus, não sendo
impedido de marcar suas consultas ou de realizar os exames necessários.”, de forma
que se mostra necessária a vontade da parte para a realização do tratamento.’ (Evento
7, PARECER 1) (grifos no original)
2.5. Alegações defensivas adicionais
Alfim, a Defesa aponta supostas violações em desfavor do Trânsfuga, referentes
às condições de sua captura e prisão, que, na óptica defensiva, consistem em “abusos de
autoridade cometidos em desfavor do apelante, com o desrespeito à hierarquia e à disciplina,
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maus tratos e tortura”.
Afirma que a OM onde o Réu foi recolhido (7º BPE) dificultou o contato com
sua advogada, além de criar “entraves burocráticos” no fornecimento do tratamento médico,
determinado na tutela de urgência concedida na Ação Cível nº
7000225-
67.2022.7.12.0012/AM, objeto de sua reintegração às fileiras da Força.
Compulsando os autos, verifica-se que as questões referentes às alegadas
dificuldades para o tratamento médico do Apelante foram objeto de apreciação pelo
Colegiado a quo durante a instrução processual e foram oportunamente sanadas.
Quanto às demais ponderações, sobre eventual abuso de autoridade ocorrido
contra o Réu, quanto às condições em que foi capturado e mantido na prisão, o MPM
instaurou Notícia de Fato, autuada sob nº 221.2022.000065, a fim de apurar as arguições
defensivas (eventos 60 e 61, Ata da Audiência - 21/9/2022 e Ata da Audiência - 28/10/2022,
da APM). Assim, não cabe a esta Corte, neste momento, apreciar os fatos, inclusive porque
não guardam correspondência direta com o objeto do Apelo.
2.6. Considerações finais
Apenas a título de registro, observo constar da Sentença vergastada um tópico
bastante peculiar, a respeito do chamado “ESTADO DE COISAS INJUSTAS”, assim
intitulado pelo Juízo a quo.
Conforme já observado, a demanda sub oculi possui contornos bastante
singulares, haja vista não ser comum a deserção de um oficial. Principalmente quando o
próprio militar buscou o restabelecimento do vínculo com as Forças Armadas pela via
judicial, alegando motivos de saúde.
Apesar do reconhecimento da questão de saúde, a decisão liminar
determinadora da reintegração do Apelante ao Exército Brasileiro não estabeleceu que ele
permanecesse afastado do cumprimento do expediente e das atividades militares, de modo
que sua conduta desertora, poucos dias após apresentar-se pronto para o serviço, denota uma
aparente recalcitrância do Oficial em submeter-se às ordens institucionais.
A ordem judicial de reintegração emitida pela Justiça Federal não constitui uma
espécie de salvo conduto, a assegurar imunidade ao militar, para que este se relacione com a
Administração Castrense ao seu livre arbítrio. A manifestação do Poder Judiciário é, na
verdade, o critério balizador da situação jurídica das partes envolvidas, estabelecendo direitos
e obrigações para ambos, e não apenas ao lado sucumbente.
Nessa vertente, pode-se afirmar que a conduta empreendida pelo Apelante fere,
não só o ordenamento penal militar como também a decisão judicial proferida em seu favor.
Esta, ao tempo em que determinou sua reintegração à Força Terrestre, estabeleceu deveres
objetivos, entre eles cumprir o expediente e seguir o regramento da Instituição à qual
pretendeu ver-se reintegrar.
Não se pretende lançar dúvidas acerca das condições de saúde do Apelante,
tampouco sobre suas questões pessoais, mas, tão somente, enfatizar a necessidade de
observância das normas e de submissão aos preceitos institucionais das Forças Armadas, aos
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais o Réu, na condição de militar, deve estrita obediência, sobretudo por sua condição de
Oficial.
Nessa conjuntura, as nuances do comportamento em testilha despontam sérias e
graves. Atingem frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como os
valores morais e éticos cultuados na caserna, representando mau exemplo para seus pares e
subordinados e tornando a reprimenda estatal imperiosa.
2.7. Conclusão
A conduta do Apelante amolda-se, com perfeição, ao descrito no art.
187, caput, do CPM. Não há dúvidas acerca da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade,
tendo em vista a comprovação de que o Réu agiu de maneira livre e consciente, ao manter-se
afastado do aquartelamento, sem qualquer autorização ou justificativa, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
3. DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer da Apelação interposta
pela Defesa, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento in totum à
insurgência, mantendo inalterada, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença que
condenou o Ten IURY LOBO DA SILVA MIRANDA à pena de 9 (nove) meses de detenção,
como incurso no crime tipificado no art. 187, caput, do CPM, sem o benefício do sursis.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372123v102 e do código CRC 59d729a5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 18/06/2025, às 15:55:07
7000061-06.2024.7.00.0000
40001372123 .V102
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR